Tribunal: TJES
Processo: 0000728-41.2018.8.08.0057
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS. DEVER DO ESTADO. SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Remessa necessária para reexame de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que condenou o Estado do Espírito Santo a providenciar e custear exames médicos requisitados para paciente diagnosticada com trombose venosa profunda e outras enfermidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a conformidade da sentença com o dever do Estado de garantir a saúde pública, conforme previsto na Constituição Federal e legislação infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Constituição Federal, no art. 196, assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida por políticas públicas e pelo fornecimento de serviços de saúde essenciais.
4. A Lei n.º 8.080/1990 estabelece que a saúde é direito fundamental e cabe ao Estado providenciar as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

5. A jurisprudência do STJ reafirma a solidariedade entre os entes federativos no cumprimento do dever de assegurar o direito à saúde (AgInt no AREsp 873.437/MG, AgInt no AREsp 1498607/SP).
6. Comprovada a necessidade dos exames médicos prescritos, a obrigação estatal de fornecê-los é medida que concretiza os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

O Estado tem o dever de providenciar e custear exames médicos necessários à saúde de paciente, quando prescritos por profissional habilitado, em conformidade com o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal, arts. 6º e 196;

Lei n.º 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28-03-2019, DJe 02-04-2019;

STJ, AgInt no AREsp 1498607/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 02-12-2019, DJe 06-12-2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000728-41.2018.8.08.0057

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS. DEVER DO ESTADO. SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Remessa necessária para reexame de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que condenou o Estado do Espírito Santo a providenciar e custear exames médicos requisitados para paciente diagnosticada com trombose venosa profunda e outras enfermidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a conformidade da sentença com o dever do Estado de garantir a saúde pública, conforme previsto na Constituição Federal e legislação infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Constituição Federal, no art. 196, assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida por políticas públicas e pelo fornecimento de serviços de saúde essenciais.
4. A Lei n.º 8.080/1990 estabelece que a saúde é direito fundamental e cabe ao Estado providenciar as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

5. A jurisprudência do STJ reafirma a solidariedade entre os entes federativos no cumprimento do dever de assegurar o direito à saúde (AgInt no AREsp 873.437/MG, AgInt no AREsp 1498607/SP).
6. Comprovada a necessidade dos exames médicos prescritos, a obrigação estatal de fornecê-los é medida que concretiza os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

O Estado tem o dever de providenciar e custear exames médicos necessários à saúde de paciente, quando prescritos por profissional habilitado, em conformidade com o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal, arts. 6º e 196;

Lei n.º 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28-03-2019, DJe 02-04-2019;

STJ, AgInt no AREsp 1498607/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 02-12-2019, DJe 06-12-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
EMESSA NECESSÁRIA
N.
0000728-41.2018.8.08.0057.

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA.

PARTE INTERESSADA ATIVA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
eminente Juiz

de Direito
da
Comarca
de Águia Branca
remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os autos d
a
“
ação civil pública com pedido de tutela antecipada” proposta pelo
Ministério Público Estadual
contr
a Estado do Espírito Santo
.

Por meio da
respeitável sentença
foram julgados “PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL, resolvendo-se o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de obrigar o requerido a providenciar e custeare os exames médicos da Sra. Nilza Maria Aparecida Domingos, requisitados pelo médico às fls. 09/10”.

Não há recurso voluntário.

A
Constituição Federal estabelece no art. 6º,
caput
, que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”.
No
art. 196 do
t
exto
c
onstitucional há a previsão de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 2º,
caput
, também prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

O

colendo
Superior Tribunal de Justiça
já assentou que “é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde” (AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-03-2019,
data da publicação/fonte:
DJe 02-04-2019).

Conforme mencionado
na
peça
exordial a senhora Nilza foi diagnosticada com trombose venosa profunda, além de outras enfermidades, e não conseguiu obter os exames que precisa fazer junto ao Sistema Único de Saúde.

Lembro que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O direito assegurado no art. 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente” (AgInt no AREsp 1498607/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
data do julgamento:
02-12-2019,
data da publicação/fonte:
DJe 06-12-2019).

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Voto com o relator.